Tribunal: STF
Processo: ARE 1379171
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por José Rofrants Lopes Casimiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO, DE IRMÃO E CÔNJUGE PARA CARGO COMISSIONADO, ALÉM DE DIVERSOS OUTROS PARENTES DE AGENTES PÚBLICOS, INCOMPATÍVEIS PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS POR CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA NEPÓTICA. RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXONERAÇÃO DE TODOS OS CASOS EM QUE VERIFICADOO NEPOTISMO. RECONHECIMENTO DE PRÓPRIO PUNHO PELO ALCAIDE DE DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A ADMISSÃO DE SEU IRMÃO E DE SUA CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS PESSOAS, SOB O PRETEXTO DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA RESOLUÇÃO N° 07/2005 DO CNJ, A DESPEITO DA SITUAÇÃO FLAGRANTE DE NEPOTISMO PRESUMIDO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO PREENCHIMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS INDICADOS PELO PARQUET. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A VONTADE CONSCIENTE DE ADERIR À CONDUTA, PRODUZINDO OS RESULTADOS VEDADOS PELA NORMA JURÍDICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSA MINISTERIAL DE CRIAÇÃO GENÉRICA DE DISCRIMINAÇÃO DE HIPÓTESE VEDADA PELO NEPOTISMO, MUITO EMBORA INEXISTA SEQUER AMEAÇA DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS NO CASO CONCRETO. PLEITO QUE CONFIGURA VERDADEIRA ATIVIDADE LEGIFERANTE OU REGULAMENTAR, QUE FOGE À FUNÇÃO JURISDICIONAL PRESTADA NO ÂMBITO DE UMA AÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 



    O recorrente aponta violação ao art. 103-A da Constituição Federal, bem como sustenta que o acórdão conferiu interpretação diversa do entendimento desta Suprema Corte no tocante à Súmula Vinculante n. 13, uma vez que não se aplica ao presente caso.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Pois bem, entendo que assiste razão à alegação de enquadramento da conduta praticada pelo promovido como ato de improbidade administrativa, sobretudo quando da persistência de manutenção da quase totalidade do preenchimento dos cargos, cujas nomeações foram declaradas nula por configurar nepotismo, a despeito do envio formal de recomendação ministerial. 



    Ora, independentemente do caráter vinculante conferido ao entendimento jurisprudencial, já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, da proibição da prática de nepotismo por meio da Súmula Vinculante n° 13 da Suprema Corte, restou devidamente comprovado que o promovido - justificando-se numa pretensa interpretação sistemática da Resolução n° 07/2005 do CNJ e do Enunciado Administrativo n° 01/2005 do CNJ – simplesmente contrariou a previsão normativa de nepotismo presumido extraída dos próprios diplomas indicadas pelo gestor. 



    Não é preciso mais delongas para se constatar que, em relação à nomeação de sua esposa e seu irmão, ainda que posteriormente exonerados por provocação ministerial, houve a admissão da ciência de que sua nomeação ocorreu em desrespeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade, previstos expressamente desde a promulgação da Constituição Federal de1988. 



    E mais, a despeito da aparência de conferência de uma"interpretação sistemática" da Resolução n° 07/2005, a manutenção dos atos de nomeação dos demais comissionados parentes de outros agentes políticos e/ou servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento corroborou a consciência da conduta do promovido de aderir voluntariamente a um ato de improbidade administrativa. 



    A regra proibitiva do art. 2° da Resolução n° 07/2005 do CNJ, ainda que completada sua interpretação pelo Enunciado Administrativo n° 01/2005 do CNJ, é clara ao eleger o impedimento de nomeação de parentes de servidores da mesma pessoa jurídica investidos em cargos de direção, chefia ou assessoramento. As exceções se destinam para as hipóteses de o nomeado: a) ser titular de cargo efetivo, caso em que observar-se-á a não subordinação hierárquica alegada pelo promovido; ou b) ter sido investido no cargo anteriormente à incompatibilidade. 



    A permanência, pois, dos demais atos de nomeação, declarados nulos pela sentença em apreço, cientes da expressa proibição sob a presunção de nepotismo extraída da Resolução n° 07/2005 do CNJ, corrobora a verificação de dolo na conduta do recorrido. 



    […] 



    Logo, uma vez verificada a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei n° 8.429/1992, há de ser reformada a sentença e aplicadas as sanções correspondentes. 



    Registro, ainda, trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    Concluir que não há presunção objetiva de que um servidor ocupante de cargo em comissão tenha potencial de influir no processo de escolha de outro comissionado, pela simples relação de parentesco, demonstra-se razoável e condizente com os princípios constitucionais. 



    Não se pode, porém, realizar um raciocínio meramente dedutivo para estender tal conclusão ao caso em epígrafe. 



    Isso porque, consoante se depreende do relato do Ministério Público, da prova colacionada aos autos e da própria lista trazida pelo embargante, às fls. 560/564, o apelante foi responsável pela nomeação de mais de 33 (trinta e três) pessoas para cargos em confiança e para o exercício serviços temporários sem concurso. 



    Dentre os nomeados estão o irmão do vice -prefeito, além de diversos parentes de secretários municipais, sem contar aqueles ligados em grau de parentesco com chefes de gabinete, diretores e vereadores. 



    Ora, não resta dúvidas de que as nomeações de parentes consaguíneos ou colaterais por afinidade, do irmão do então vice -prefeito e de cunhados e sobrinhos de Secretários Municipais, se enquadram nas vedações previstas na Súmula Vinculante nº 13 do STF. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela análise de lei infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caraterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator